Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708944-89.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TANIA CRISTINA SARKIS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL POR RAZÕES PESSOAIS DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 9.514/1997 é o regramento próprio para a resolução de contrato administrativo firmado mediante Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária, em face do princípio da especialidade. Portanto, a solução da controvérsia deve ser dirimida à luz dos artigos 26 e 27 do referido diploma normativo, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário. 2. Na impossibilidade de pagamento da dívida contraída para aquisição do bem imóvel, consolida-se a propriedade em nome da credora fiduciária, com a consequente alienação do bem em leilão para saldar o débito e restituir, se houver, o remanescente ao devedor. O negócio jurídico celebrado entre a Administração Pública e o particular configura contrato administrativo regido pela Lei n. 8.666/1993, assegurado, por conseguinte, o princípio da supremacia do interesse público, em que a transferência do domínio de bem público a terceiros deve ser regida pelas disposições contidas da referida norma legal e pelos termos do instrumento convocatório (art. 6o, inc. IV, c/c o art. 54) e, supletivamente, pelos princípios gerais contratuais e pelas disposições de direito privado. 3. Uma vez pactuada a alienação fiduciária mediante escritura pública de compra e venda, institui-se a propriedade fiduciária e o bem ingressa no patrimônio do credor fiduciário como garantia, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei n. 9.514/1997. Se o devedor fiduciante (possuidor direto) deixa de cumprir as obrigações convencionadas, submete-se aos consectários do seu inadimplemento, notadamente à consolidação da propriedade e a alienação de que cuidam os artigos 26, caput, e 27, caput, da Lei n. 9.514/1997. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 41 e 79, inciso III, da Lei 8.666/1993, 420, 421, 422, 884 e 885, todos do Código Civil, e 27, §§ 4o e 5o, da Lei 9.514/1997, sustentando que o distrato, no caso dos autos, mostra-se legítimo, uma vez inobservadas, pela administração, as normas e condições do edital. Assevera que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa à liberdade e à boa-fé contratuais, além de enriquecimento sem causa da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 41 e 79, inciso III, da Lei 8.666/1993, 420, 421, 422, 884 e 885, todos do Código Civil, e 27, §§ 4o e 5o, da Lei 9.514/1997. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos em que se lastreiam os fundamentos do acórdão recorrido. Incidem, assim, os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012